Tribunal: TJDFT
Processo: 0741616-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VIVIAN GONCALVES LOPES (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 249464729, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível, no 0712752-17.2025.8.07.0001, proposta em desfavor de VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS (agravados/réus), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 76694867), sustenta, em síntese, que a decisão agravada, ao indeferir a inversão do ônus probatório, não considerou as particularidades do caso concreto, resultando em afronta ao princípio da paridade de armas e ao próprio direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF). Alega que, conforme dispõe o artigo 373, §1o, do CPC, o magistrado pode redistribuir o ônus da prova diante de circunstâncias que evidenciem a excessiva dificuldade de uma das partes em demonstrar determinado fato, ou quando se verificar maior facilidade da parte contrária em produzi-la, uma vez que se trata de corolário da boa-fé objetiva e da cooperação processual (art. 6o, CPC), que impõem a distribuição equilibrada dos encargos processuais. Argumenta que, no caso em tela, não se trata de simples conveniência da parte agravante, mas de situação em que o réu detém de forma exclusiva os documentos e informações necessários para elucidar os fatos controvertidos, sendo que exigir do autor a produção de provas a que não tem acesso equivaleria a impor-lhe um ônus impossível ou, no mínimo, desproporcional, inviabilizando a efetividade da tutela jurisdicional. Ao final, requer seja conferido efeito suspensivo ao presente agravo até seu julgamento em definitivo e, no mérito, seja provido o presente agravo de instrumento, a fim de que seja decretada a revelia da parte agravada Volkswagem, com a consequente presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial; seja reconhecida a necessidade de inversão do ônus da prova, impondo-se à parte ré a obrigação de produzir as provas que se encontram em sua posse e lhe são de mais fácil acesso, notadamente a pericial com o ônus dos custos; e que seja declarada a confissão por parte da Agravada Saga. Preparo (ID 76706622). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator